Tribunal: TJDFT
Processo: 0019210-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA PROVA, AVALIAÇÃO NA CULPABILIDADE E COMO CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento majoritário desta Corte, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, não podendo exasperar a pena-base pela análise desfavorável da culpabilidade e da circunstância prevista no art. 42 da LAD.
2. Diante da menoridade relativa do réu, ao tempo da prática do delito, o reconhecimento de ofício dessa atenuante é medida que se impõe.
3. Afasta-se a aplicação da benesse estabelecida no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, uma vez que as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante indicam que os réus se dedicavam a atividades criminosas.
4. Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido.